Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-63.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000563-63.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DORALICE RIBEIRO QUEIROZ - CPF: 027.890.081-08 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA GLEBA RESISTÊNCIA. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA UC DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, condenando a empresa ao pagamento de R$ 1.000,00(mil reais) a título de danos morais.

2.

Insurgência da parte promovente pela majoração dos danos morais.

3.

Analisando as provas do processo, verifica-se que não há qualquer protocolo ou reclamação pelo consumidor, bem como provas de que sua residência teve suspenso o serviço de energia.

4.
A
usente provas de que houve interrupção por prazo superior, não configurado o ato ilícito.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrido tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.

5.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

Dano moral não caracterizado.

8.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

9. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
sob o argumento de que, diante da inversão do encargo probatório em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a suspensão no fornecimento de energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte requerente.

O reclamante, em suas razões recursais, pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023